Tribunal: CARF
Processo: 11065.004015/2008-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.004015/2008-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.573 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de maio de 2020
Recorrente
STURMER JOIAS E OTICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS
Não pode recolher os tributos na forma do Simples Nacional a pessoa jurídica
que possua débito com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal,
cuja exigibilidade não esteja suspensa. Não tendo comprovado a regularização
da totalidade dos débitos no prazo de 30 (trinta) dias da sua ciência, deve ser
mantido o efeito da exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 10-25.808, de 17 de junho de
2010, da 6a Turma da DRJ/POA, que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente contra o ADE - Ato Declaratório Executivo
DRF/NHO n° 337.250, de 22 de agosto de 2008 , juntado à e-fl.15, que a excluiu do SIMPLES.
Por relatar adequadamente os fatos até a apresentação da manifestação de
inconformidade e para evitar repetições, adoto e transcrevo o relatório do acórdão recorrido,
complementando-o mais adiante.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.004015/2008-74
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.573 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.004015/2008-74

Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra o Ato
Declaratório Executivo (ADE) DRF/POA n° 337250/2008, fls. 14 , que excluiu
a empresa do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (
Simples Nacional ), com efeitos a partir de 01/01/2009.
O contribuinte tomou ciência do referido ADE em 11/09/2008, conforme fls. 34
e apresentou a manifestação de inconformidade, de fls. 01 a 13 em 09/10/2008.
Em síntese, alega que:
1- O que motivou o ADE foi a existência de débitos tributários, fundamentado
no art. 17, inciso V, da Lei Complementar n° 123/2006, combinado com o
art. 3°, inciso II, alínea "d", art. 5o inciso I. ambos da Resolução CGSN n°
15/2007, que mencionam a impossibilidade das empresas que possuem
débitos junto ao Fisco estarem incluídas no Simples Nacional;
2- Afronta a Constituição Federal de 1988, que fala do tratamento
diferenciado e favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte;
3- Padece de validade o ato administrativo, uma vez que não exterioriza
quais os débitos inadimplidos, vedando o direito a ampla defesa e ao
contraditório garantidos pela Carta Magna; e
4- Este ato também atinge os artigos 9o e 59 do Decreto n° 70.235/72 que
regula o processo administrativo tributário, e dizem que a exigência de
crédito tributário deverá ser formalizada em autos de infração ou
notificação de lançamento e trata dos atos nulos
Ao final, colaciona emendas de acórdãos do Conselho de Contribuintes que
exemplificam seu entendimento quanto a nulidade de atos por ausência de
fundamento legal que os sustentem, relacionados ao Simples Federal, baseados
na ofensa aos princípios da legalidade e da ampla defesa e na motivação prévia,
essenciais para a validade dos atos administrativos.
Analisando o processo, verificamos que nele não constava a relação dos débitos
e nem a ciência do contribuinte com relação aos mesmos, que ensejaram a
exclusão do Simples Nacional. Em atenção à Norma de Execução
COSIT/CODAC/COCAJ n° 01 de 15/03/2010, retornaram os autos, em
27/04/2010, à DRF/Novo Hamburgo para que fosse anexado ao processo
relação dos débitos que levaram à emissão do referido Ato, dado ciência ao
contribuinte e novo prazo para contestação. Após este prazo, os autos deveriam
retornar à esta DRJ.
Conforne fls. 43, em 21/05/2010 o impugnante tomou ciência dos débitos em
aberto junto à RFB que o impediria de continuar no Sistema Simplificado de
tributação a partir de 01/01/2009, caso não os regularizasse em trinta dias. Em
24/05/2010 apresenta nova manifestação alegando mais uma vez a falta de
requisito essencial para a validade do Ato e requer seja examinada e decidida a
Impugnação de 09/10/2008.
É o relatório.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.573 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.004015/2008-74

A 6a Turma da DRJ/POA constatou que o ADE não especificava quais teriam
sido os débitos que motivaram a exclusão da contribuinte e determinou o retorno dos autos
Delegacia de origem para que fosse `dado ciência à contribuinte dos débitos que ensejaram sua
exclusão e que fosse concedido novo prazo para defesa. A Contribuinte tomou ciência das
pendências em 12/05/2010, no entanto em sua manifestação alegou apenas a nulidade do Ato
por estar, segundo a mesma, desprovido de requisito essencial para sua validade.
Como os débitos que motivaram a exclusão ainda não haviam sido regularizados,
a Turma Julgadora julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 11/08/2010 (e-fl. 63).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente repetiu os argumentos
apresentados na manifestação de inconformidade, ou seja, que o ato seria nulo por afronta aos
arts. 9o e inciso II do 59 do Decreto n° 70.235/72 e juntou decisões administrativas que entende
que dariam suporte à sua tese.
Requer ao final o provimento do recurso.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente foi excluída do SIMPLES por meio do ADE - Ato Declaratório
Executivo DRF/NHO n° 337.250, de 22 de agosto de 2008, pelo fato de constarem débitos em
nome da Recorrente perante a Fazenda Pública Federal sem exigibilidade suspensa.
Na manifestação de inconformidade a Recorrente alegou que o ADE padecia de
validade pelo fato de não especificar quais débitos teriam motivado sua exclusão, cerceando-lhe
o direito à defesa.
Ao verificar que o ADE realmente não especificava quais foram os débitos que
motivaram a exclusão da Recorrente do SIMPLES, a DRJ , por meio do Despacho 018/2010,
juntado à e-fls. 39-40, determinou o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal em Novo
Hamburgo para que lhe fosse dado ciência dos débitos que ensejaram sua exclusão do SIMPLES
e que lhe fosse concedido novo prazo de 30 dias para regularização ou contestação, nos termos
da Norma de Execução COSIT/CODAC/COCAJ n° 01 de 15/03/2010.
A Recorrente tomou ciência dos débitos em aberto em 12/05/2010 (e-fl. 46) e
apresentou manifestação em 24/05/2010 (e-fl. 47-48) onde repete que o ADE estaria desprovido
de requisito essencial quanto a sua validade e que o Despacho 018/2010 da DRJ foi uma
tentativa de salvar o lançamento, uma vez que lhe faltou requisito essencial para sua validade.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.573 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.004015/2008-74

Entendo não assistir razão à Recorrente.
A determinação da DRJ para o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal
em Novo Hamburgo, longe de ser uma tentativa de “salvar o pseudo lançamento” foi uma
maneira daquela unidade de proporcionar um novo prazo para que a Recorrente pudesse
regularizar os débitos que obstavam sua permanência no SIMPLES ou que apresentação nova
impugnação, dessa feita, com conhecimentos dos débitos em aberto. A DRJ seguiu
determinação contida na Norma de Execução COSIT/CODAC/COCAJ n° 01 de 15/03/2010.
Ora, a exclusão de ofício de contribuinte que não atende os requisitos legais para a
permanência no regime de tributação simplificada é dever da administração tributária, dada a sua
atividade estar vinculada à lei, e o ADE apenas notifica o contribuinte da situação fática que
motiva a exclusão, dando-lhe a partir de sua ciência a oportunidade para defender-se da acusação
fiscal.
No presente caso, a DRJ, seguindo a orientação contida na Norma de Execução
COSIT/CODAC/COCAJ n° 01 de 15/03/2010, verificou que inobstante estar contida no ADE a
informação de que os débitos que ensejaram a exclusão poderiam ser consultados no sítio da
Secretaria da Receita Federal do Brasil na internet, não haviam sido discriminados no
documento, e assim determinou o retorno do autos à Delegacia da Receita Federal em Novo
Hamburgo para que lhe fosse dado ciência dos débitos que ensejaram sua exclusão do SIMPLES
e que lhe fosse concedido novo prazo de 30 dias para regularização ou contestação.
O detalhamento dos débitos que motivaram a exclusão da Recorrente do
SIMPLES foram juntados às e-fls. 42-44 e a ciência da Recorrente deu-se em 12/05/2010. Em
24 de maio de 2010 (e-fls. 47-48), a Recorrente manifestou-se, contudo não contestando os
débitos, apenas arguindo que o encaminhamento da informação para seu conhecimento fora
apenas uma tentativa de “salvar o pseudo lançamento”.
Portanto, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa quando
comprovado que a Recorrente fora cientificada e conhecia perfeitamente os débitos que
motivaram sua exclusão do SIMPLES, não fazendo uso, inclusive do novo prazo que lhe foi
concedido para regularização dos débitos.
Quanto ao argumento de que o ADE teria afrontado os arts. 9o e inciso II do 59 do
Decreto n° 70.235/72 também não assiste razão à Recorrente.
O art. 9o do Decreto 70.235/72 diz respeito a lançamento de ofício, que deve ser
distintos para tributo. No presente processo trata-se de controvérsia acerca de exclusão de
contribuinte de regime diferenciado de tributação. Portanto equivoca-se a Recorrente ao
apresentar questão que não é atinente à matéria discutida no presente processo.
Quanto ao art. 59, que trata de nulidade do ato, por suposta preterição do direito
de defesa, também não assiste razão à Recorrente como demonstrado acima.
Dessa forma, considerando que a Recorrente não conseguiu comprovar a
inexigibilidade dos débitos que motivaram sua exclusão do SIMPLES, a decisão deverá ser
mantida.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.573 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.004015/2008-74

Por todo o exposto voto em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital